Tribunal: TJSP
Processo: 1002135-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Alegação de uma das empresas, no sentido de ser operadora semelhante àquelas de autogestão – Incidência da Legislação Consumerista – Necessidade – Legitimidade passiva da empresa que oferece o convênio médico – Caracterização – Responsabilidade solidária e objetiva das empresas, decorrente da relação de consumo – Preliminar rejeitada – Recurso da autora

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Alegação de uma das empresas, no sentido de ser operadora semelhante àquelas de autogestão – Incidência da Legislação Consumerista – Necessidade – Legitimidade passiva da empresa que oferece o convênio médico – Caracterização – Responsabilidade solidária e objetiva das empresas, decorrente da relação de consumo – Preliminar rejeitada – Recurso da autora parcialmente provido, improvido o das rés.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Tratamento realizado em hospital e por médicos não pertencentes à rede referenciada, bem como não cobertura de medicamentos considerados "off label" – Pretensão ao reembolso de todas as despesas médico-hospitalares – Descabimento – Restituição total apenas dos gastos com a medicação – Inteligência das Súmulas no 95 e 102 desta Corte – Devolução das despesas hospitalares e de honorários de profissionais não credenciados que devem de ocorrer nos limites em que pagos a nosocômio e terapeutas pertencentes à rede credenciada – Recurso da autora parcialmente provido, improvido o das rés.